Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÕES CÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MORTE DE PACIENTE INFARTADO EM UPA. AUSÊNCIA DE UTI E TRANSFERÊNCIA PARA AMBIENTE SEM MONITORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO IGESDF E DO DISTRITO FEDERAL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes para reformar sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço médico, condenando o IGESDF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento de indenização a título de dano moral, em razão do óbito de paciente acometido por infarto agudo do miocárdio ocorrido na UPA – Unidade de Pronto Atendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal e o IGESDF são partes legítimas para responder pela demanda; (ii) estabelecer se restam configurados o ato ilícito, o nexo causal e o dano aptos a ensejar a responsabilidade civil objetiva; e (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal permanece responsável pela prestação do serviço público de saúde, nos termos dos arts. 196 e 198 da CF, ainda que delegue a gestão da unidade ao IGESDF por contrato de gestão, configurando responsabilidade solidária.
4. O IGESDF responde pelos atos praticados por sua equipe médica nas dependências da UPA sob sua gestão, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.
5. A responsabilidade civil dos entes é objetiva, exigindo apenas a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.
6. O prontuário médico e a prova pericial demonstram que o paciente, diagnosticado com infarto agudo do miocárdio, aguardava vaga em UTI e realização de cateterismo não efetivados em tempo oportuno.
7. A transferência do paciente da sala vermelha para a sala verde, ambiente sem monitorização contínua, em desacordo com as boas práticas assistenciais e com determinação judicial de internação em UTI, configura falha técnica relevante.
8. A parada cardiorrespiratória ocorreu em ambiente estruturalmente inadequado, o que comprometeu a resposta imediata ao evento agudo e contribuiu significativamente para o desfecho fatal, conforme conclusão pericial.
9. A preexistência de sintomas não afasta a responsabilidade, pois impunha maior cautela e monitoramento contínuo, não justificando a remoção para ambiente sem suporte adequado.
10. O dano moral decorre do próprio óbito, que viola direito da personalidade e causa sofrimento intenso à viúva e aos filhos, ultrapassando mero aborrecimento.
11. O valor de R$ 50.000,00 revela-se proporcional e razoável, considerando a gravidade do fato, a repercussão do dano e as condições das partes, não configurando enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso do IGESDF parcialmente provido. Recursos da autora e do Distrito Federal desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O ente federado responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço público de saúde, ainda que a gestão da unidade seja delegada a entidade privada por contrato de gestão. 2. A transferência de paciente infartado de alto risco para ambiente sem monitorização contínua, com atraso na realização de cateterismo e ausência de vaga em UTI, configura falha assistencial apta a ensejar responsabilidade civil objetiva. 3. A indenização por dano moral fixada em R$ 50.000,00 mostra-se proporcional e adequada diante do óbito decorrente de falha na prestação do serviço público de saúde.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6o, 196 e 198; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031672, 0715833-54.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 22/08/2025.